Tribunal: CARF
Processo: 12448.734215/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUPOSTO ERRO COMETIDO EM RAZÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. EXONERAÇÃO DO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA FONTE. INEXISTÊNCIA.
A circunstância de a omissão de rendimento decorrer de erro cometido pela fonte pagadora na elaboração das declarações necessárias não exonera o contribuinte de oferecer os valores corretos à tributação, tampouco desloca a sujeição passiva tributária apenas à fonte.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. MULTA. ERRO CAUSADO POR INFORMAÇÕES INCORRETAS PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENALIDADE DE OFÍCIO.
Nos termos da Súmula CARF 73, erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734215/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.991 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
MARIANA FURUGUEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUPOSTO ERRO COMETIDO EM RAZÃO
DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS PRESTADAS PELA FONTE
PAGADORA.
EXONERAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA FONTE. INEXISTÊNCIA.
A circunstância de a omissão de rendimento decorrer de erro cometido pela
fonte pagadora na elaboração das declarações necessárias não exonera o
contribuinte de oferecer os valores corretos à tributação, tampouco desloca a
sujeição passiva tributária apenas à fonte.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. MULTA. ERRO CAUSADO POR
INFORMAÇÕES
INCORRETAS
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENALIDADE DE OFÍCIO.
Nos termos da Súmula CARF 73, “erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas para desconstituir a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734215/2011-19
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734215/2011-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 20/24), relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2009, para exigência do imposto suplementar
no valor original de R$ 667,11, sobre o qual incidem multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento, foi constatada a seguinte infração:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício. Relativa à fonte pagadora CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
S/A, CNPJ 00.001.180/0001-26, no valor de R$ 2.425,87.
Na apuração do imposto devido, não houve compensação de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/4, na qual alega, em síntese, que:
1. Foi a Eletrobrás, então fonte pagadora da Impugnante, que informou valores
equivocados à Receita Federal.
2. Conforme demonstra o Informe de Rendimentos de 2009, emitido pela Eletrobrás,
consta como valor total recebido a quantia de R$52.232,48. Este foi justamente o valor
que a Impugnante informou à Receita Federal em sua Declaração de Ajuste Anual.
3. Ocorre que a fonte pagadora (Eletrobrás) informou à Receita Federal que a
Impugnante teria recebido, no mesmo ano-calendário de 2009, rendimentos no valor de
R$ 54.658,35. Entretanto, a fonte não enviou à Impugnante qualquer informação de
retificação dos valores.
4. Logo que soube da existência de possível irregularidade na Declaração do ano-
calendário de 2009, a Impugnante estabeleceu contato com a fonte pagadora para
verificar o motivo da divergência e, após longo tempo de espera, a Eletrobrás
finalmente lhe confessou que, de fato, havia "esquecido" de lhe informar uma diferença
de R$ 2.425,87.
Assim considerando, requer:
a) a revisão da Notificação de Lançamento, para que dela sejam excluídas todas as
multas e encargos moratórios;
b) a notificação do resultado para que possa efetuar o pagamento do valor devido após a
exclusão das multas e encargos de mora, que considera indevidos.
Apresenta os seguintes documentos, com os quais pretende fazer prova do quanto
alegado: Comprovante de Rendimento de 2009 (fls. 9/10); Informação da Fonte
Pagadora (e-mail) sobre a divergência dos valores (fls. 16/18); Declaração 2010/2009
(fls. 11/15).
É o relatório.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestivamente em consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
Em sua impugnação, a interessada alega a ocorrência de erro no informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora (ELETROBRÁS).
O cotejo entre a Declaração de Ajuste Anual 2010/2009 enviada pela impugnante e a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) enviada pela fonte pagadora
confirma a omissão de rendimentos apontada pela Fiscalização na Notificação de
Lançamento.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734215/2011-19

A omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 2.425,87, frise-se, corresponde a
abono recebido em julho/2009, segundo informação prestada pelo setor de recursos
humanos da empresa na mensagem eletrônica enviada à contribuinte (fl. 16). Trata-se,
inequivocamente, de verba que deve compor os rendimentos tributáveis, conforme
reconhecido pela própria fonte pagadora.
A mera alegação de que o contribuinte foi induzido a erro em virtude de equívoco da
fonte pagadora não é suficiente para a desconstituição do lançamento tributário. Não há
fundamento fático que autorize alteração ou cancelamento do lançamento original.
Insurge-se a impugnante contra a aplicação da multa de ofício, por não ter dado causa
ao equívoco.
Com relação à multa lançada, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 44, dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
A obrigação de pagar tributo decorre de uma norma jurídica e a não realização do
comportamento devido (o não cumprimento de tal dever) implica prejuízo a toda a
sociedade. Com efeito, nos casos de lançamento de ofício, a regra geral é aplicar a multa
de 75%.
As multas incidentes nos lançamentos de ofício sobre os créditos tributários
constituídos, ou sobre tributos ou contribuições não recolhidos ou recolhidos a menor,
têm por objetivo responsabilizar o sujeito passivo pela prática de infrações tributárias
(não oferecimento à tributação, rendimentos que, nos termos da legislação de regência,
devem ser tributados).
Do mesmo modo, insurge-se a impugnante contra a aplicação dos juros moratórios.
Também aqui cabe recorrer ao conteúdo da norma legal aplicável. A Lei no 9.430, de
27/12/1996, art. 61, § 3o, determina inequivocamente que sobre os débitos para com a
União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, incidirão juros de mora calculados à taxa Selic a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao de vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento.
Acrescente-se que, no âmbito do Direito Tributário, não se perquire a existência ou não
de culpa ou dolo do sujeito passivo, basta que se comprove o nexo de causalidade para
que seja configurada a responsabilidade pela infração, como dispõe o CTN, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734215/2011-19

É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos e compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,
comprovados por meio de documentos ou declarações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a fonte pagadora é a responsável pela emissão do comprovante de
rendimentos e retenção na fonte;
b)
houve erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente,
que não pode ser penalizado por esse fato - inexistência de
omissão de rendimentos;
c)
o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se a fonte pagadora dos rendimentos torna-se sujeito passivo por substituição, de
modo a exonerar o recipiente das quantias do pólo passivo da relação jurídica tributária.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734215/2011-19

devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734215/2011-19

Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734215/2011-19

Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, a recorrente reconhece que a fonte pagou valores superiores
ao declarado, e, portanto, deveria ter oferecido essa diferença à tributação (fls. 63)1.
O erro cometido pela fonte pagadora implica a desconstituição da multa, tão-
somente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, apenas para desconstituir a multa de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "Conforme demonstrado na impugnação de fls. 02-04, foi a Eletrobrás quem reteve
valores equivocados à Receita Federal. Por sinal, tal como constou do relatório do acórdão
recorrido, "a Eletrobrás finalmente confessou que, de fato, havia 'esquecido' de informar
uma diferença de R$ 2.425,87" (fl. 32), conforme comprova documentação que instruiu a
impugnação da ora Recorrente."
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734215/2011-19

Fl. 85
DF CARF MF
Original